Tribunal: TJDFT
Processo: 0001576-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0001576-68.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADIR GOMES DA SILVA APELADO: SILVIO CESAR FELTRINI D E C I S Ã O Vistos e etc. Extrai-se dos autos que NADIR GOMES DA SILVA apela da r. sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual dos contratos de compra e venda de vários lotes, pelo valor de R$2.380.000,00(dois milhões, trezentos e oitenta mil reais). O apelo veio desacompanhado da guia de preparo, mas com pedido de gratuidade de justiça (ID 56803896, Pág. 13). Por despacho (ID 56934325), a apelante foi instada a carrear aos autos duas cópias das últimas declarações de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. A apelante junta aos autos documentos (ID 57553040). É o necessário. No caso, não há razão para a concessão da gratuidade à apelante como passo a demonstrar. A documentação apresentada é, em grande parte ilegível ou desfocada, mas, na parte compreensível, é possível constatar um saldo de R$15.383,86 em 22/02/2024, um saque de R$5.000,00, em 04/03/2024 (ID 57553040 - Pág. 9) e créditos via pix nos valores/datas: R$4.905,00, em 11/03/2024 e R$2.880,00, em 13/03/2024 (ID 57553040 - Pág. 8). Esses elementos elidem a presunção de veracidade da declaração de carência financeira firmada pela recorrente. Ademais, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator